Tribunal: TJSP
Processo: 2102486-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVERSÃO DO JULGADO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Inocorrência de contradição ou omissão - - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Mero prequestionamento – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2102486-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que
é embargante ANTONIO CARLOS DA SILVA, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LIARTE (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, MARCELO BERTHE, MARIA
LAURA TAVARES, FERMINO MAGNANI FILHO, RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102486-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 2102486-68.2019.8.26.0000/50000
Digital
Comarca de origem: Caraguatatuba 1a Vara Cível
Embargante: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23.220
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

CONTRADIÇÃO

PREQUESTIONAMENTO

INVERSÃO DO JULGADO - Os Embargos de Declaração
prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material - Inocorrência de
contradição ou omissão - - Pretensão de inversão do
julgamento Impossibilidade Mero prequestionamento
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO CARLOS DA
SILVA em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
impugnando o v. acórdão de fls. 3228 a 3237, o qual julgou improcedente a
Ação Rescisória.
Alega-se nas razões recursais suposta contradição no v. acórdão em
relação à ausência de prejuízo pela falta de citação do Embargante na ação de
origem, impedindo a realização de prova pericial, bem como afirma-se a
existência de prova nova com base em documentos obtidos em sede de
liquidação de sentença, a partir dos quais foi produzido novo laudo pericial. Ao
fim, requer que seja eliminada a contradição e suprida a omissão, além do
prequestionamento da matéria (fls. 1 a 7).
É o relatório.
Os Embargos de Declaração devem ser recebidos, porquanto
tempestivamente opostos, porém é de rigor sua rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102486-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem os
Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material.
Por sua vez, extrai-se das razões do recurso que pretende o
Embargante a inversão do julgado, sendo nítido o seu caráter infringente.
Todavia, os Embargos Declaratórios se prestam apenas a sanar
omissões, contradições ou obscuridades contidas no corpo do julgado, não
consistindo em instrumento para manifestação de discordância das partes com
relação ao entendimento adotado na decisão.
No caso, a decisão está devidamente fundamentada e a circunstância de
o acórdão decidir contrariamente às pretensões do Embargante não possibilita
o uso da via dos Embargos Declaratórios. As questões suscitadas foram
analisadas, sendo que o resultado desfavorável a uma das partes não permite a
revisão da matéria, devendo ser interposto recurso próprio.
Destaque-se que inexiste a contradição apontada pelo Embargante, uma
vez que, como expressamente afirmado na v. acórdão, o MM. Juízo a quo
determinou a especificação de provas (fls. 1414 a 1416) e o advogado do
Embargante tomou ciência da decisão (fl. 1422), porém nada requereu.
Portanto, uma vez que não foi requerida pelo Embargante após intimação para
tal fim, a prova pericial deixou de ser produzida
Deste modo, vê-se que o vício na citação, suprido pela notificação
pessoal para apresentar defesa preliminar e pelo comparecimento espontâneo
nos autos, não guarda relação com o alegado prejuízo pela ausência de produção
da prova pericial, porquanto o advogado constituído pelo Embargante foi
intimado a especificar suas provas, mas deixou de requerê-las.
Acrescente-se que, como igualmente afirmado no v. acórdão embargado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102486-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
não há se falar em prova nova consistente em documentos que teriam sido
obtidos em fase de liquidação de sentença. Isso porque os documentos
poderiam ter sido juntados ao processo de origem, bem como era possível a
realização de perícia em relação a tais documentos. No entanto, embora
intimado, o Embargante não requereu a produção de qualquer prova. Além disso,
vê-se que o laudo pericial produzido na fase de liquidação de sentença consiste
em indevida rediscussão da lide ao divergir das premissas estabelecidas pelo
Tribunal de Contas do Estado.
Ressalte-se, ademais, que a hipotética prova nova não teria o condão de,
por si só, assegurar pronunciamento favorável ao Embargante, como explicitado
no v. acórdão embargado.
No que toca ao prequestionamento, registre-se não ser dever do
magistrado rebater todos os argumentos, nem afastar ou mencionar todos os
dispositivos legais indicados pelas partes ou o entendimento jurisprudencial
apontado, bastando a devida fundamentação da decisão, o que se verifica no
caso.
Com efeito, não cabe recurso para que se explicitem as leis, os artigos
ou a jurisprudência que se aplicam ao caso, uma vez que, com isso, não se
caracteriza a omissão legal. Como dito, a fundamentação da decisão, nos
termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, deve ser necessária
para que as partes compreendam as razões que, jurídica e logicamente,
determinaram aquela motivação e julgamento.
Nesse sentido, afirmou o Ilustre Relator RUI STOCO, no voto condutor
dos Embargos de Declaração no 0006674-20.2009.8.26.0053/50000, que “o
julgador não responde questionário. Basta que encontre um único fundamento
para negar a pretensão, dispensando a análise dos demais” (TJSP, 4a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102486-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
de Direito Público, j. 21.3.2011).
Ao mais, registre-se que não há no julgado qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a prejudicar a clareza da
compreensão da decisão judicial ou de seu posterior cumprimento.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os Embargos de Declaração.
ANA LIARTE
Relatora